Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-64.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701381-64.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILLA VIEIRA VALADAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se ciência à recorrente acerca da manifestação do recorrido, ID 32190161. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora